Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVANTE), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (AGRAVANTE), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (AGRAVANTE), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (AGRAVANTE), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (AGRAVANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CLAUDIA SILVA BATTAGIN - CPF: 404.003.478-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – PEDIDO

DE EFEITO SUSPENSIVO E OFERTA DE SEGURO GARANTIA PELA EXECUTADA – ACATADOS – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE –
A PENHORA DE DINHEIRO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS NÃO TEM CARÁTER ABSOLUTO
– SÚMULA 417, STJ –
EQUIPARAM-SE A DINHEIRO A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
– PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto seja prioritária a penhora em dinheiro, para fins de substituição da penhora equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

2. A executada ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora (apólice de seguro-garantia) na forma exigida pelo art. 835, § 2o, do CPC, providência que não traz nenhum prejuízo ao credor. Possível, portanto, a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008539-23.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. e OUTROS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Ação Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0005578-04.2017.8.11.0086, ajuizada em face de
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA,
atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e acatou a garantia por meio de seguro garantia judicial.

No Cumprimento de Sentença, os Agravantes objetivam a satisfação dos débitos de sucumbência fixados em sede de Agravo de Instrumento (acórdão constante do ID 47516113) e nos Embargos à Execução n.o 1479-54.2018.811.0086, englobando custas judiciais e honorários de sucumbência (10%) em cada processo, além da multa por litigância de má-fé (2%).

A empresa Agravada apresentou impugnação e pediu a substituição da penhora para a modalidade de Seguro Garantia Judicial, bem como a suspensão do cumprimento provisório de sentença.

A juíza singular rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o Executado, ora Agravado, pretende rediscussão de matérias que foram objeto do julgamento do agravo de instrumento e continuam a ser discutidas em sede de recurso especial do processo de conhecimento. Por outro lado, entendeu a Julgadora ser caso de agregar o efeito suspensivo
“para evitar eventuais danos ao executado em caso de reversão do acórdão exequendo, através da oferta de seguro garantia judicial, cujo efeito deverá perdurar até o trânsito em julgado da sentença exequenda, eis que se equipara ao dinheiro, conforme previsão prevista 835, § 2.o do Código de Processo Civil.”

Consignou a Julgadora que a oferta de Seguro Garantia não se equipara ao pagamento do débito, motivo pelo qual deverão ser aplicados honorários e multa capitulados no artigo 520, § 2.o, c/c artigo 523, § 1.o, do CPC. Por derradeiro, oportunizou à Executada, ora Agravada, efetuar o depósito do valor do Seguro Garantia, que deve corresponder ao valor do débito apontado na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento), no prazo impreterível de 15 (quinze) dias (ID 87516469).

A decisão deu ensejo à propositura deste instrumental.

Inconformados, os Agravantes afirmam que o
decisum
é contraditório, eis que
“admitir a atribuição de efeito suspensivo em impugnação rejeitada de plano, é uma completa subversão ao sistema processual arquitetado pelo legislador ao cumprimento de decisões judiciais, inclusive, ensejando seu enquadramento como uma decisão suicida ou teratológica”.

Seguem aduzindo que a atuação da Juíza é claramente
contra legem
e acarreta prejuízos imensuráveis aos Exequentes, que pugnaram pela penhora
online
de ativos da Executada.

Sustentam a impossibilidade de substituição da penhora por Seguro Garantia Judicial, uma vez ausentes os requisitos necessários, quais sejam: atendimento ao interesse do credor e possibilidade de causar grave dano ao devedor.

Asseveram a necessidade da concessão do efeito “suspensivo-ativo” a este recurso, a fim de que seja reformada, desde já, a parte do
decisum
que autorizou a suspensão da Execução, bem como seja determinada a penhora de ativos da Executada, ora Recorrida, via SISBAJUD,
“do valor atualizado da dívida, complementado pela multa e honorários de 10% cada, na forma da planilha de débitos já apresentada pelos agravantes nos autos de origem”.

No mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo-ativo foi indeferido (ID 87879494).

Contrarrazões no ID 90589495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que o Cumprimento Provisório de Sentença foi tirado da Execução de Título Extrajudicial autuada sob o n.o 0005578-04.2017.8.11.0086 (“Ação de Execução”), movida pela Agravada contra os Agravantes, com o intuito de receber créditos oriundos de compra e venda de insumos agrícolas, cujo valor atualizado superava, à época do ajuizamento da ação, R$ 9 milhões de reais.

Os Agravantes apresentaram Exceção de Pré-executividade para suscitar a ilegitimidade ativa da Agravada, alegando que ela teria sub-rogado o crédito executado à AIG Seguros Brasil S/A (“AIG”) e já teria recebido o valor referente à cobertura securitária.

Em resposta, a Agravada demonstrou que a sub-rogação do crédito foi parcial, pois o pagamento feito pela AIG se limitou ao valor de R$ 4.619.382,00 (escreva por extenso) e que o pagamento do valor securitário ocorreu após o ajuizamento da Ação Cautelar Antecedente no. 0002909-75.2017.8.11.0086 (“Ação Ordinária”), a qual tornou o crédito objeto litigioso, de forma que sua posterior alienação não alteraria a legitimidade da Agravada para a cobrança.

Sobreveio, então, decisão da Juíza
a quo
rejeitando a exceção de pré-executividade, reconhecendo que não há falar em ilegitimidade ativa, porquanto o crédito teria se tornado objeto litigioso com o ajuizamento da Ação Ordinária.

Os Agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento no. 1001625-74.2020.8.11.0000, julgado procedente, sendo a Agravada foi condenada ao pagamento de (i) honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da Ação de Execução e de seus respectivos embargos; (ii) multa de 2% por litigância de má-fé; e (iii) custas processuais.

A Agravada opôs Embargos de Declaração no intuito de sanar supostos vícios no Acórdão, os quais foram rejeitados. Posteriormente, interpôs Recurso Especial. E, contra a decisão que inadmitiu o seu Recurso Especial, interpôs o Agravo em Recurso Especial, que ainda pende de análise pelo STJ.

Nesse sentido, a empresa UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e OUTROS, ora Agravantes, propuseram Cumprimento Provisório de Sentença em face de DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, objetivando a satisfação dos débitos de sucumbência fixados em sede de Agravo de Instrumento e nos Embargos à Execução, englobando custas judiciais e honorários de sucumbência (10%) em cada processo, além da multa por litigância de má-fé (2%).

A executada apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e ofereceu o seguro garantia, bem como pleiteou a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, sustentou que há aplicação ilegal da ampliação do quórum de julgamento, a existência de valores a serem executados pela Agravada no processo de execução, o que afastaria a extinção da execução, bem como a legitimidade ativa da exequente no processo de execução.

A impugnação foi rejeitada pela Juíza
a quo
, sob os seguintes fundamentos:

“As matérias na qual o executado pretende rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença foram objeto do julgamento do agravo de instrumento e continuam a ser discutidas em sede de recurso especial do processo de conhecimento, não sendo permitido a este juízo a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, de matérias decididas em grau recursal, sob pena de violação à coisa julgada. (...) A título de exemplo, os executados argumentaram a aplicabilidade de forma ilegal da técnica de ampliação de quórum no julgamento do agravo de instrumento, o que não cabe a este juízo decidir sobre a questão, tampouco sobre o acórdão ser extra petita ou incorrer em error in judicando.

Assim, não tendo sido alegadas outras matérias em impugnação ao cumprimento de sentença, a rejeição desta em sua integralidade é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO na íntegra a impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 53269561.”

No que tange ao oferecimento de Seguro Garantia e ao pedido de efeito suspensivo, a Magistrada deferiu os pedidos, nos seguintes termos:

“Importante ressaltar que a oferta de seguro garantia não se equipara ao pagamento do débito motivo pelo qual deverão ser aplicados a multa e honorários capitulados no artigo 520, § 2o c/c 523, § 1o, do Código de Processo Civil. (...)

No que concerne ao pedido de efeito suspensivo, entendo que este é cabível, para evitar eventuais danos ao executado em caso de reversão do acórdão exequendo, através da oferta de seguro garantia judicial, cujo efeito deverá perdurar até o trânsito em julgado da sentença exequenda, eis que se equipara ao dinheiro, conforme previsão prevista 835, § 2o do Código de Processo Civil.

Entretanto, o mencionado dispositivo legal preceitua que o valor do seguro garantia deve corresponder ao valor do débito constante na inicial, acrescido de 30%, o que não houve no caso em apreço. Assim, oportunizo que o autor complemente o seguro garantia, para que acrescentar ao valor deste em 30%, o que deverá ser feito no prazo impreterível de 15 (quinze) dias.”

Esta decisão deu ensejo à propositura do vertente instrumental pelos Exequentes.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em suma, a impossibilidade de substituição da penhora por Seguro Garantia Judicial, uma vez ausentes os requisitos necessários, quais sejam: atendimento ao interesse do credor e possibilidade de causar grave dano ao devedor.

De proêmio, convém deixar claro que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

De plano, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Com efeito, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

À luz do art. 835 do CPC, a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

Art. 835
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em

mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Conquanto seja prioritária a penhora em dinheiro, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). Essa é a inteligência do parágrafo 2o do art. 835, do CPC.

Outrossim, a súmula 417 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que, na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto.

Sobre a matéria, a lição do doutrinador Daniel de Amorim:

(...) A fiança bancária e, por extensão o
seguro-garantia judicial
, são formas de garantia do juízo que beneficiam todos os envolvidos na execução.
Para o executado, a substituição será extremamente proveitosa porque, liberado o bem que havia sido penhorado, seu dinheiro poderá ser investido, o que certamente gerará dividendos, inclusive aumentando sua capacidade de fazer frente à cobrança enfrentada na execução.
Essa circunstância verifica-se, inclusive, nos casos em que a penhora tem como objeto dinheiro, porque é notória a maior rentabilidade da maioria dos investimentos quando comparados com a correção dos depósitos em juízo. Na hipótese de utilização do dinheiro para financiar empreendimentos ou projetos, fica ainda mais nítida a importância da substituição ora defendida. Por outro lado, o exequente não terá nenhum prejuízo, porque o grande atrativo da penhora de dinheiro - liquidez imediata - será plenamente mantido com as duas espécies de garantias previstas pelo art. 835, § 2o, do NCPC. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPODIVM, 2016, p. 1.331).

Nesse sentido, a execução, embora processada no interesse do credor (art. 797), deve-se observar a menor onerosidade ao devedor (art. 805), normas estas que podem e devem conviver em harmonia.

No que tange à probabilidade de ver tutelado o direito, vale mencionar que a 3.a Turma do STJ reconheceu a possibilidade da substituição da penhora por seguro garantia, destacando que a medida confere maior proporcionalidade à satisfação do crédito. (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Assim também caminha a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. I- Segundo dispõe o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil, até para substituição da penhora equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. II- In casu, a agravante se propõe exatamente a prestar a contra cautela por meio do seguro garantia judicial e nada desmerece tal modalidade como caução idônea, já que cumprido os requisitos legais, porquanto observado o valor do débito, com o acréscimo de trinta por cento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04306188220198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 14/10/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 835, § 2o DO CPC/2015. Na hipótese, verifica-se que a executada/agravada ofereceu fiança voluntária para garantir a execução, ante a interposição de Recurso Especial. O seguro garantia judicial é espécie de seguro no qual a seguradora garante o pagamento dos valores que o segurado deveria depositar em juízo durante o trâmite de processos judiciais. Nos termos do artigo 835, § 2o do Código de Processo Civil de 2015, colige-se que o seguro judicial é equiparado a dinheiro para fins de garantia do juízo, observado o acréscimo da caução em 30% sobre o valor total. Substituição de penhora sobre valores pecuniários por seguro garantia judicial atende aos princípios regentes do processo de execução. Precedentes do STJ e TJERJ. Mantida a decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00137657220198190000, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 29/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Revelando-se injusta a recusa oposta pelo Credor/Agravado à vista das circunstâncias do caso concreto, tem lugar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial (Código de Processo Civil, artigo 835, § 2o), porquanto preenchidos todos os pertinentes requisitos legais e demonstrado que a medida, ademais de menos onerosa ao Devedor, não traz prejuízos ao Credor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07192224320208070000 DF 0719222-43.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 14/10/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida
quando obtiver êxito ao final da demanda.

Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

Por ser automaticamente conversível em dinheiro ao final do feito executivo, o
seguro garantia judicial acarreta a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

Logo, considerando que o Executado, ora Agravado, ofereceu modalidade de garantia que autoriza a substituição da penhora, e, ainda, tendo-o prestado na forma exigida pelo art. 835, § 2o, e não trazendo qualquer prejuízo ao credor, é plenamente possível a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial.

Assim, inexiste risco de dano reverso: o juízo do cumprimento provisório de sentença encontra-se garantido.

Ademais, como bem pontuado pela Julgadora, o efeito suspensivo tem como objetivo
“evitar eventuais danos ao executado em caso de reversão do acórdão exequendo”.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021